Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600161-10.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
15/06/2020
Número: 0600161-10.2020.6.16.0000

Classe: CONSULTA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 13/05/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Concurso Público, COVID-19, Consulta
Objeto do processo: Consulta apresentada por Antonio Tadeu Veneri, Deputado Estadual no
exercício de mandato, acerca da seguinte questão, em tese, que sustenta que poderá ocorrer com
gestores públicos de todos os municípios paranaenses, não se tratando de um caso específico:
Um gestor público municipal que tenha planejado um concurso público, cujo cronograma inicial
previa a homologação do resultado antes do período de três meses que antecede o pleito, poderá
efetuar a nomeação de aprovado neste período, bem como naquele após o pleito e até a posse dos
eleitos caso a homologação do resultado tenha ocorrido após o início do prazo fatal, sendo a causa
do atraso única e exclusivamente a pandemia causada pelo coronavírus?
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ANTONIO TADEU VENERI (CONSULENTE)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
80674
66
05/06/2020 17:01 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.114
CONSULTA 0600161-10.2020.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: VITOR ROBERTO SILVA
CONSULENTE: ANTONIO TADEU VENERI
- OAB/PR46984
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA
- OAB/PR45149
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA

EMENTA: CONSULTA. DEPUTADO ESTADUAL. CONCURSO PUBLICO. HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADO. ALEGAÇÃO

DE ATRASO CAUSADO PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. NOMEAÇÃO NO PERÍODO ELEITORAL. ART. 73, INCISO
V, LEI 9.504/1997. CONDUTA VEDADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.
A consulta é via inadequada para análise das condutas vedadas aos agentes públicos de que trata o art. 73
da Lei das Eleições, pois a comprovação de sua ocorrência demandaria a verificação de circunstâncias do
caso concreto. Precedentes.
Consulta não conhecida.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu da consulta, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/06/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR:

Num. 8067466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/06/2020 17:01:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060419225175300000007618742
Número do documento: 20060419225175300000007618742

RELATÓRIO

Cuida-se de Consulta formulada pelo Deputado Estadual ANTONIO TADEU
VERNERI, (ID 7849516), por meio da qual questiona sobre a incidência da conduta vedada
prevista pelo artigo 73, inciso V, da Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) nas nomeações de
aprovados em concursos públicos em andamento nos diversos municípios do Estado.
A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu o parecer de ID 7801916, pelo qual
reconhece a legitimidade ativa para formular a consulta, mas opina pelo não conhecimento da
consulta, em razão da ausência do caráter hipotético e genérico do questionamento.
É o relatório

VOTO

Nos termos do art. 30, inciso VIII, do Código Eleitoral, compete, privativamente,
aos Tribunais Regionais “responder, sobre matéria eleitoral, às consultas que lhe forem feitas,
.
em tese, por autoridade pública ou partido político”
O Regimento Interno deste Tribunal, em seu art. 87 trata da matéria
estabelecendo que:
Art. 87. O Tribunal somente responderá às consultas formulas, em tese, sobre matéria
eleitoral, por autoridade pública, ou por órgão regional de partido político.
§ 1º Entende-se por autoridade pública, para os fins do
, aquela que responda
caput
perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná por crime de responsabilidade e as
autoridades federais com jurisdição em todo o Estado ou região que o abranja.
No caso, a consulta foi formulada pelo Deputado Estadual ANTONIO TADEU
VERNERI, que, em razão dessa condição, se submete a julgamento pelo Tribunal de Justiça
do Estado, nos termos do artigo 57, § 4º da Constituição Estadual:
Art. 57 Os Deputados são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos.
§ 1º ...
...
§ 4º Os Deputados serão submetidos a julgamento perante o Tribunal de Justiça do
Estado.

Num. 8067466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/06/2020 17:01:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060419225175300000007618742
Número do documento: 20060419225175300000007618742

O consulente, portanto, se enquadra no conceito de autoridade pública
estabelecido pelo RITRE/PR, de modo que preenchido o primeiro requisito de admissibilidade,
relativo a legitimidade para propositura da consulta.
O segundo pressuposto a ser verificado é o caráter hipotético e abstrato da
consulta, que conforme o inc. VIII ao art. 30 do Código Eleitoral, há de ser formulada em tese
sobre matéria eleitoral.
O questionamento foi formulado nos seguintes termos:
Um gestor público municipal que tenha planejado um concurso público, cujo
cronograma inicial previa a homologação do resultado antes do período de três
meses que antecede o pleito, poderá efetuar a nomeação de aprovado neste
período, bem como naquele após o pleito e até a posse dos eleitos caso a
homologação do resultado tenha ocorrido após o início do prazo fatal, sendo a
causa do atraso única e exclusivamente a pandemia causada pelo coronavírus?

De acordo com o consulente, “ ... questão colocada nesta consulta é um caso
hipotético que poderá ocorrer com gestores públicos de todos os municípios paranaenses, não
.”
se tratando de um caso específico, mas sim de matéria em tese
De início, com o devido respeito ao posicionamento da Procuradoria Regional
Eleitoral, afasta-se a preliminar por ela suscitada, pois embora lhe assista razão ao afirmar a
concretude do fato jurídico extraordinário, ou seja, a pandemia causada pela COVID-19, a
questão suscitada – nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público dentro do
prazo vedado pela Lei Eleitoral, em razão do atraso na homologação do resultado do certame
–, não consiste em situação concreta.
Todavia, a consulta apresenta outro elemento que impede o seu conhecimento,
conforme se demonstrará a seguir.
A indagação consiste na possibilidade (ou não) do agente público, durante o
período eleitoral, promover a nomeação de candidatos aprovados em concurso público cuja
homologação tenha ocorrido igualmente dentro do período eleitoral, sob o argumento de que o
atraso do cronograma do certame tenha ocorrido em razão da pandemia.
Ocorre que o objeto da indagação diz respeito à conduta vedada de que trata o
inc. V, do art. 73 da Lei nº 9.504/97, matéria sobre a qual o Tribunal Superior Eleitoral firmou
entendimento no sentido de que “a análise da configuração ou não de conduta vedada
somente é possível a partir dos fatos concretos que revelem suas circunstâncias próprias e o
(Cta nº 154-24/DF, Rel. Min. Henrique Neves da Silva,
de
contexto em que inseridos”
DJe
5.6.2014). No mesmo sentido: Cta nº 415-18/DF, Rel. Min. Rosa Weber,
de 12.12.2016;
DJe
Cta n° 1036-83/DF, Rel. Min. Luciana Lóssio,
de 7.10.2014; Cta n° 98-59, de 26.4.2012,
DJe
Rel. Min. Arnaldo Versiani,
de 30.5.2012.
DJe
Assim, a configuração ou não de conduta vedada somente é possível de ser
analisada a partir dos fatos concretos que revelem suas circunstâncias próprias e o contexto
em que inseridos, o que não se afigura viável pela via da Consulta.
Num. 8067466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/06/2020 17:01:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060419225175300000007618742
Número do documento: 20060419225175300000007618742

Além dos julgados já citados, podem ser citados os seguintes:

CONSULTA. PROPOSTA DE LEI. CARREIRAS E CARGOS
REESTRUTURAÇÃO. CONDUTA VEDADA. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. PERÍODO ELEITORAL. INÍCIO. NÃO CONHECIMENTO.
1. A consulta é via inadequada para análise das condutas vedadas aos
agentes públicos de que trata o art. 73 da Lei das Eleições, pois a
comprovação de sua ocorrência demandaria a verificação de circunstâncias
.
do caso concreto
2. Ademais, iniciado o processo eleitoral, não se conhece de consulta, porquanto
seu objeto poderá ser apreciado pela Justiça Eleitoral também em caso concreto.
3. Consulta não conhecida.
(Consulta nº 103683, Acórdão de 16/09/2014, Relator(a) Min. LUCIANA
CHRISTINA GUIMARÃES LÓSSIO, Publicação: DJE - Diário de justiça
eletrônico, Tomo 188, Data 7/10/2014, Página 43 ) (grifou-se)

Consulta. Conduta vedada. Prefeito. Art. 73, § 10, da Lei das Eleições. Indagações
feitas que demandam interpretação da norma. Impossibilidade de conhecimento da
consulta. Manifestações do Tribunal podem resultar em pronunciamento acerca de
caso concreto. Precedentes do TSE.
Consulta não conhecida
(CONSULTA nº 060057526, Acórdão de 02/09/2019, Relator(a) MARCELO
VAZ BUENO, Publicação: DJEMG - Diário de Justiça Eletrônico-TREMG, Data
23/09/2019).

Ocorrendo dessa forma, a questão formulada pelo consulente não pode ser
conhecida, pois na forma proposta acaba por se transformar em verdadeiro pedido de
autorização, o que implicaria desvirtuamento do instituto da consulta.
Não bastasse isso, a consulta eleitoral é cabível para sanar dúvida em face de
lacuna ou obscuridade legislativa ou jurisprudencial, não devendo ser conhecida quando a
resposta decorrer de claro texto de lei, sem dificuldade interpretativa, tornando desnecessário
qualquer esclarecimento adicional da Corte.
Por estes motivos, tem-se que a indagação ora apresentada não pode ser
conhecida, seja por tratar de conduta vedada que deve ser analisada no caso concreto, seja
por se resolver pela mera leitura do texto legal.

DISPOSITIVO
Num. 8067466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/06/2020 17:01:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060419225175300000007618742
Número do documento: 20060419225175300000007618742

Pelo exposto, voto no sentido de que esta Corte não conheça da presente
Consulta.
É como voto.
Por fim, em razão do contido na Portaria nº 57 do Conselho Nacional de Justiça,
encaminhe-se cópia da presente decisão à Presidência deste Tribunal.
Curitiba, 04 de junho de 2020.

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA

CONSULTA Nº 0600161-10.2020.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. VITOR
ROBERTO SILVA - CONSULENTE: ANTONIO TADEU VENERI - Advogados do(a)
CONSULENTE: MILTON CESAR DA ROCHA - PR46984, MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI -
PR45149

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu da consulta, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz Fernando
Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto
Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena
Machado.
SESSÃO DE 04.06.2020.
Num. 8067466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/06/2020 17:01:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060419225175300000007618742
Número do documento: 20060419225175300000007618742